Tribunal: TJMT
Processo: 1020126-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020126-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE AUGUSTIN GARCIA - CPF: 996.545.980-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES MOSSELIN GARCIA - CPF: 008.046.060-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (EMBARGANTE), SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - CNPJ: 04.877.280/0001-71 (EMBARGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), TANIA MARA DE MORAIS KRAEMER - CPF: 681.010.407-06 (ADVOGADO), GUSTAVO ALBERTO VILLELA FILHO - CPF: 041.862.577-87 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO DE VILLEMOR AMARAL AYRES - CPF: 021.507.377-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO – PENHORA DO MESMO BEM EM EXECUÇÃO DISTINTA – DIREITO DE PRELAÇÃO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAÇÃO nº 1020126-76.2020.8.11.0000 – ID nº 94856494

EMBARGANTE
: FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA

EMBARGADO
: SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
94856494
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 93537456
que
negou provimento

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020126-76.2020.8.11.0000
.

Em suma, aduz que o v. acórdão resta omisso no que
se refere ao bem que fora levado a leilão e arrematado pela embargante fazendo valer o direito de preferência decorrente da cessão de crédito realizada com o Banco do Brasil, que sub-rogou todos os seus direitos à embargante.

Informa ainda que a arrematação levada a efeito nos presentes autos foi realizada em observância aos artigos 905, II e 908, §1º e §2º do CPC, consoantes com o instituto da hipoteca disciplinado pelo Código Civil, não deixando margem à dúvida de que o credor hipotecário pode se fazer presente em execução movida por terceiro para cobrar o seu crédito com o privilegio devido, inclusive, utilizando seu crédito, em razão de garantia formalizada em seu favor, que acompanha o bem, conforme preconiza o direito de sequela.

No mais, pondera que se a embargante foi incluída no polo passivo da presente demanda reconhecendo como parte interessada, desta forma, a seu ver, não há que se falar em pleito de direito alheio no processo de arrematação.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão existente.

Nos termos da certidão de
ID nº 96199478
, decorreu o prazo legal, sem qualquer manifestação da parte embargada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos,
pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v acórdão em que a parte embargante afirma ser omisso:

“(...) Diante da escassez de documentos que instruíram o presente instrumento, praticamente nenhum, analisei na origem o feito principal, denominado
Ação de Execução nº 0000721-59.2007.8.11.0022
movida por
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

contra
LEILA GARCIA, EUCLIDES MOSSELIN GARCIA e DULCE AUGUSTIN GARCIA
, oportunidade em que verifiquei que a área

penhorada desde 06/12/2008
, denominada - "área de terras de 606,72 hectares (área liquida), localizada a margem da Rodovia BR-364, altura do KM 121, trecho que liga a Cidade de Pedra Preta/Alto Graças/MT, denominada Fazenda Jaguar, Zona Rural de Pedra Preta/ MT, dentro dos

limites e confrontações constantes na Matricula imobiliária, imóvel plano, apropriado para o plantio de soja e algodão. Imóvel matriculado sob o nº 000069 no Cartório de Imóveis do 1º Oficio da Comarca de Pedra Preta/MT" -, foi levada à leilão e arrematada em
09/01/2018
, portanto, há mais de 03 (três) anos, pelo valor de
R$10.100.000,00 (dez milhões e cem mil reais)
, mais a comissão do leiloeiro de
R$505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais)
, conforme "
AUTO DE ARREMATAÇÃO
" de
ID nº 37692404 do feito principal
.

Ainda, verifiquei que a arrematante
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
é credora dos mesmos executados
EILA GARCIA, EUCLIDES MOSSELIN GARCIA e DULCE AUGUSTIN GARCIA
) na
Execução de Título Hipotecário nº 897-62.2012.811.0022
, na importância de
R$49.926.816,76 (quarenta e nove milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos)
, em face de vários títulos de créditos cedidos pelo BANCO DO BRASIL S/A (
ID nº 37692408 - feito principal
).

O mesmo imóvel arrematado foi objeto de também de penhora na execução da
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
,

em

1º/10/2012
, após indicação do bem pelos próprios executados, mesmo sabendo que o imóvel já havia sido penhorado nos autos da
Ação de Execução nº 0000721-59.2007.8.11.0022
desde
06/12/2008
(
ID nº 37692412 feito principal
).

Inclusive, nos autos de execução da credora
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
chegou a ser deferida a adjudicação do bem em seu favor, todavia, foi decretada a nulidade do "auto" e da "carta de adjudicação".

Posteriormente, a
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA,
arrematou o bem, deixando de efetuar o pagamento da arrematação, bem como do leiloeiro.

Diante de tal situação, em
08/02/2018
, o juízo determinou a intimação do arrematante para depositar o valor da arrematação e da comissão, sob pena de multa (
ID nº 37692408 feito principal
).

Devidamente intimada, a
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
, afirma que a intimação resta equivocada, uma vez que ao arrematar o bem, nada mais fez do que exercer o seu direito de preferência estampado na
Execução de Título Hipotecário nº 897-62.2012.811.0022
, nos termos do
artigo 1.422 do Código Civil
, pugnando pela homologação da arrematação, com abatimento do valor que tem a receber dos executados na execução mencionada neste parágrafo (
ID nº 37692412 - feito principal
).

Por sua vez, diante do não pagamento da arrematação, a exequente destes autos
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
requereu a inclusão do arrematante no polo passivo da execução nº 0000721-59.2007.8.11.0022 a fim de adimplir os créditos do exequente

no valor de
R$4.192.682,70 (quatro milhões, cento e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta centavos)
,
mais o valor do leiloeiro
, os quais devidamente corrigidos importam em
R$5.840.837,60 (cinco milhões, oitocentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos),
com pedido de bloqueio nas contas da empresa arrematante.

Diante dos pedidos acima, o Juiz de Direito - Dr.Márcio Rogério Martins -, proferiu a seguinte decisão objeto do presente recurso:

"
Vistos etc,

Indefiro o pleito do arrematante Fazenda São José Ltda. de fls. 400/404 e 417/425, haja vista o arrematante ser credor hipotecário dos executados não lhe isentando do pagamento da arrematação nesta presente execução.

Desta feita, com fulcro no artigo 895, §5º, do CPC, defiro o pleito da exequente de fls. 406/411, determinando a inclusão da arrematante Fazenda São José LTDA no polo passivo da presente execução.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução.

Às providências.
"

Examinando a decisão recorrida, constata-se que esta se deu de forma totalmente equivocada, exceto quanto ao indeferimento, "por ora", da homologação da arrematação.

Isto porque, muito embora nenhuma das partes tenha requerido, certo é que antes de decidir sobre a arrematação, o juiz deve decidir sobre o direito de
prelação
, já que os dois credores
penhoraram
o mesmo bem.

Assim, primeiramente o magistrado deverá, obrigatoriamente, perquirir sobre a
ordem de prelação (ordem de preferência)
das penhoras, vez que há mais de um credor com penhora sobre o mesmo bem.

Se eventualmente, no entendimento do juiz singular, o direito de preferência da penhora for da execução promovida pela
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
,
desnecessário o depósito da arrematação
, exceto a comissão do leiloeiro, principalmente se o débito executado for superior ao valor da arrematação, como no caso. Sendo assim, valor da arrematação seria abatido da execução da arrematante, com a expedição da respectiva carta de arrematação, após recolhida a comissão do leiloeiro, prosseguindo a execução com relação ao débito remanescente.

Por outro lado, se o direito de preferência da penhora recair sobre a execução movida pela credora
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
, deve o juiz singular, a partir de então, intimar o arrematante para depositar o valor da arrematação e a comissão do leiloeiro.

No entanto, nada impede ao juiz singular determinar que o depósito realizado pelo arrematante seja o valor suficiente para quitar a execução, objeto do agravo, que atualmente ultrapassa quatro (04) milhões, já que a multa não pode ser cobrada, diante da irregularidade ocorrida ao não se decidir quanto ao direito de prelação, mais a comissão do leiloeiro.

Quanto à determinação da inclusão da arrematante no polo passivo da execução do credor
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO,
o Juiz singular não se atentou para o fato de que o "auto de arrematação" não é título executivo. Na verdade, trata-se de um ato processual (documento) fruto de um ato executório que é a arrematação.

Nesse sentido do STJ:

"PROCESSO CIVIL - CARTA DE ARREMATAÇÃO.Quem arremata imóvel em execução promovida por terceiro imite-se na respectiva posse por meio de simples mandado judicial; a c
arta de arrematação não é título para propositura de execução, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade
".
(STJ - REsp nº 192139/SP - Rel. Min. ARI PARGENDLER - DJ 02/12/12).

Ainda:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO - CARTA DE ARREMATAÇÃO NÃO PERTENCE AO ROL DOS TÍTULOS EXECUTIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI c/c ART. 618, I DO CPC - RECURSO PROVIDO.
A carta de arrematação não é título executivo
. Na verdade, trata-se de um documento, fruto de um ato executório que é a arrematação"
(TJSC - AC 210680 SC - Relator: SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ - 18/11/2014)

Logo, se o auto de arrematação não constitui título executivo, em hipótese alguma poderia o juiz determinar a inclusão do arrematante no polo passivo da ação.

E pior, além de incluir a arrematante na execução, incluiu o valor da comissão do leiloeiro para ser executado, a pedido da arrematante, o qual não tem legitimidade para tal, uma vez que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o
artigo 18 do CPC/15
:

"Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

Ainda do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PARTE ILEGÍTIMA PARA DISCUTIR O REDIRECIONAMENTO POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR EM NOME DOS SÓCIOS.1. A insurgente pleiteia, em nome próprio, direito alheio, na medida em que, em seu nome, interpõe recurso especial com o escopo específico de afastar o redirecionamento do executivo fiscal para seus sócios/administradores, o que, na hipótese, é inviável, como determina o art. 18 do CPC/2015:
"Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
" 2. O Superior Tribunal de Justiça, com base em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler), firmou a compreensão de que "não cabe à sociedade empresária recorrer, em nome próprio, buscando afastar o redirecionamento do feito aos sócios". 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no REsp 1769726/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).
Grifei
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser desprovido, ficando mantido o indeferimento, por ora, da homologação da carta de arrematação, até que o processo seja colocado no seu rumo certo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, ficando mantido o indeferimento, por ora, da homologação da arrematação, até que o processo seja colocado no seu rumo certo. Para tanto, determino:

que juiz decida sobre o direito de
prelação
, já que os dois credores
penhoraram
o mesmo bem e cada qual defende que o depósito da arrematação seja destinado à sua respectiva execução.

se for decidido que a penhora realizada na
Ação de Execução nº 0000721-59.2007.8.11.0022
da credora
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
, tem a preferência, determinar a intimação da arrematante FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA, para proceder ao depósito do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro, sob pena de multa. Todavia, o valor a ser depositado pode se limitar ao suficiente para quitar a execução, objeto do agravo, que atualmente ultrapassa quatro (04) milhões, já que a multa não pode ser cobrada, diante da irregularidade ocorrida ao não decidir quanto ao direito de prelação, mais a comissão do leiloeiro, sendo o restante abatido na execução do arrematante.

se decidido que a penhora realizada na
Execução de Título Hipotecário nº 897-62.2012.811.0022
da credora
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
tem a preferencia,
desnecessário o depósito da arrematação
, exceto a comissão do leiloeiro, já que o débito executado é superior ao valor da arrematação. Sendo assim, o valor da arrematação seria abatido da execução da arrematante, com a expedição da respectiva carta de arrematação, após recolhida a comissão do leiloeiro, prosseguindo-se a execução com relação ao débito remanescente.

No mais, revogo a liminar concedida no
ID nº 60285996
.

É como voto.-”

Portanto, como se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão embargado, logo, se a embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j.em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021